Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO Não concluído. pretendido AVANÇO ESCOLAR com certificação de conclusão do ensino médio pela realização de EXAME SUPLETIVO na modalidade eja-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. interesse representativo de manifesto e inaceitável desvio da finalidade legal instituída para acesso aos estudos no ensino médio em curso supletivo eja. LEI 9394/1996. lei de diretrizes e bases da educação nacional-ldb. requisitos não atendidos. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL – IRDR N. 13. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Pretende o agravante ser excepcionado do cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Seu objetivo é realizar exames que podem vir a lhe outorgar o certificado de conclusão do ensino médio sem o preenchimento de pelo menos um dos requisitos legais, qual seja, a idade mínima de 18 anos, em afronta à disposição inserta no artigo 38, § 1o, II, da LDB, que estabelece idade mínima de 18 anos para a realização de exames de curso supletivo.
3. Interesse deduzido de não se sujeitar ao critério etário mediante autorização judicial para se inscrever em programa de governo - supletivo na modalidade EJA -, que foge completamente a seu perfil de estudante, uma vez que, sem ter passado da idade escolar e sem estar entre os que não tiveram oportunidade de estudar, afirma-se titular de direito a cursar sistema de ensino criado com o objetivo de democratizar o ensino da rede pública no Brasil ao permitir, a quem não teve condições, de retomar os estudos.
4. Foge ao limite do que ao magistrado é devido realizar no exercício do poder jurisdicional aplicar o Direito atendendo a aspiração de quem não preenche as condições legais de obter tão excepcional benefício, afinal, o conjunto das provas que regular e tempestivamente produziu o agravante demonstram, em princípio, não fazer ele parte do público alvo do programa educacional em que pretende ingressar, pois, como destaca em sua narrativa, na idade apropriada, teve normal acesso a todos os graus de estudo.
5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) N. 13 (autos n. 2018 00 2 005071-9). Procedimento em que este e. Tribunal de Justiça firmou a tese de que o supletivo não pode ser utilizado, “independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.